Tribunal: TJES
Processo: 5007986-09.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007986-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: WILMA VICENTE SALLES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que determinou o enquadramento em atividade especial, para fins de revisão da aposentadoria da autora, do período laborado entre 07/11/2005 a 13/11/2019. A autora apresentou contrarrazões, pugnando que a sentença seja mantida incólume.
2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
3. A documentação apresentada pela autora, incluindo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e histórico funcional da requerente indicando concessão de adicional de insalubridade, comprova a efetiva exposição a agentes insalubres no período mencionado.
4. A Súmula Vinculante 33 do STF estabelece a aplicação das regras do regime geral de previdência social para servidores públicos em relação à aposentadoria especial, até que sobrevenha lei complementar específica.
5. Conforme o Tema 942 do STF, até a Emenda Constitucional 103/2019, a conversão de tempo especial em comum era permitida, aplicando-se as normas do regime geral de previdência social. No caso, o vínculo da autora é anterior à referida emenda, sendo aplicável o direito à conversão.
6. Da conclusão. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se os recorrentes no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Sem condenação em custas.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)